Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803249-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JESSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URG
Ê
NCIA DEFERIDA
–
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - URG
Ê
NCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO M
É
DICO
–
CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SA
Ú
DE
–
PREVAL
Ê
NCIA DA SA
Ú
DE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECON
Ô
MICOS DA OPERADORA - PRESEN
Ç
A DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR
–
MANUTEN
ÇÃ
O DO DECISUM
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da an
á
lise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com trambofilia
fosfatidilinositol alterado, tendo realizado fertilização in vitro, necessitando de anticoagulante profilático imediato, conforme indicação médica (ID Nº. 24746538-autos principais)
.

2-Tal situa
çã
o, por si s
ó
, j
á
autorizaria todo tratamento necess
á
rio, at
é
mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justi
ç
a.

3-Ademais, embora possam existir, de fato, cl
á
usulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54,
§
4.
º
do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previs
ã
o que desobriga a operadora de fornecer a assist
ê
ncia m
é
dica expressamente prescrita em laudo m
é
dico, posto que imprescind
í
vel ao tratamento da segurada/agravada.

4-Desta feita, entre os bens jur
í
dicos envolvidos - interesse econ
ô
mico da agravante, por um lado, e a manuten
çã
o da sa
ú
de e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irrepar
á
vel, de sorte que, n
ã
o h
á
que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de sa
ú
de agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a repara
çã
o por danos eventualmente sofridos, se verificado que n
ã
o procedem os pleitos deduzidos pela autora.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante UNIMED DE BEL
É
M COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
e agravada J
É
SSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA
.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Proc. n. 0821080-58.2021.8.14.0301)
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida forneça e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a medicação receitada ao autor (CLEXANE – ENOXOPARINA 40MG), na quantidade prescrita no laudo médico, durante toda a gestação e puerpério imediato, ou enquanto houver prescrição médica nesse sentido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como agravada
JÉSSICA DE JESUS ALMEIDA SOUSA.

Alega a agravante que a autora, ora recorrida f
ora diagnosticada com trombofilia, devido ao fosfatidilinositol alterado, tendo realizado fertiliza
çã
o in vitro.

Esclarece que a parte autora alegou a necessidade de anticoagulante profil
á
tico at
é
06 meses ap
ó
s o parto, tendo lhe sido prescrito a utiliza
çã
o de uma ampola di
á
rias de CLEXANE (ENOXOPARINA) 40mg, para amadurecimento fetal.

Aduz ainda que a agravada alegou que o tratamento possui alto custo, n
ã
o possuindo a mesma capacidade financeira de arcar, pelo que fez o requerimento perante seu plano de sa
ú
de, havendo negativa, tendo o Ju
í
zo de 1
º
grau, ao apreciar o pedido formulado de tutela de urg
ê
ncia deferido tal pleito.

Nesse sentido, a agravante interp
ô
s o presente recurso, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a ora agravada
é
titular de plano de sa
ú
de coletivo empresarial firmado junto
à
UNIMED SANTOS, motivo pelo qual a UNIMED BEL
É
M
é
parte ileg
í
tima para figurar no polo passivo da lide principal, afirmando n
ã
o possuir qualquer v
í
nculo contratual com a Autora.

No m
é
rito, aduz
que a negativa do plano de saúde está amparada pela Lei n. 9.656/98 e resoluções normativas da ANS, salientando a inexistência de ato ilícito, bem como que a medicação requerida pela parte contrária é de uso domiciliar, de forma que seu custeio não fica a cargo da operadora e, sim, da usuária, conforme previsão legal e contratual, ressaltando ainda que o próprio receituário médico juntado pela apelada junto à exordial indica outros medicamentos, igualmente, de uso domiciliar.

Sustenta que a Lei n
º
9.656/98 deixa expl
í
cito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar n
ã
o est
á
contemplado dentre as coberturas obrigat
ó
rias (art. 10, inciso VI), exce
çã
o feita apenas para os medicamentos antineopl
á
sicos orais e para o controle de efeitos colaterais e adversos dos medicamentos antineopl
á
sicos (art. 12, inciso I, al
í
nea
“
c
”
, e inciso II, al
í
nea
“
g
”
), o que afirma n
ã
o ser o caso da parte contr
á
ria.

Ressalta que a assist
ê
ncia integral somente
é
garantida
à
queles que atuem dentro da rede hierarquizada do SUS (ou na presta
çã
o direta pelo Estado ou pela complementa
çã
o da iniciativa privada), enunciando que o cidad
ã
o que optou pela assist
ê
ncia privada n
ã
o pode pleitear a aplica
çã
o dos princ
í
pios da assist
ê
ncia p
ú
blica, por estar regida por par
â
metros contratuais e retributivos.

Por fim, requer, liminarmente, a concess
ã
o de efeito suspensivo ao recurso e, no m
é
rito, a reforma da decis
ã
o ora vergastada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4988354), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela ora recorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5179662).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da an
á
lise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com trambofilia
fosfatidilinositol alterado, tendo realizado fertilização in vitro, necessitando de anticoagulante profilático imediato, conforme indicação médica (ID Nº. 24746538-autos principais).

Tal situação, por si só, já autorizaria todo tratamento necessário, até mesmo fora da rede credenciada, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A respeito do assunto, colaciono alguns arestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.1.
A Corte estadual adotou entendimento consoante à jurisprudência do STJ, no sentido de que, apenas excepcionalmente, nos casos de urgência e emergência, afigura-se possível o reembolso das despesas efetuadas em rede não credenciada.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de ser devido o reembolso pleiteado na inicial, fundamenta-se na existência de previsões contratuais avençadas entre as partes, das quais a beneficiária tinha ciência. Rever tal premissa esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1258130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 04/10/2019 - grifamos)

INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. ESTADO DE SAÚDE GRAVE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. 2.
O Tribunal local decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, no sentido de que o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos excepcionais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente, urgência da internação etc). Precedentes
.
3. O Tribunal estadual que, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, considerou configurada a situação de excepcionalidade para reembolso das despesas efetuadas em hospital de rede não credenciada ao plano de saúde. A revisão de tal entendimento não está ao alcance desta Corte, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1287223/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018 - grifamos)

Ademais, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

A Resolução CFM 1451/95 do Conselho Federal de Medicina, ao estabelecer situações emergenciais, igualmente pontifica:
"Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato"
.

Outrossim, observa-se que a ora recorrida
é titular de plano com abrangência nacional (ID Nº. 24745087 – autos principais) e,
nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, também já firmou entendimento, segundo o qual preleciona que
“o
Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4.Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)”
(
STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.665.698).

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pela Juízo de 1º grau que deferiu liminar a fim de determinar que empresa ora agravante forneça e custeie a medicação receitada ao autor (CLEXANE – ENOXOPARINA 40MG), na quantidade prescrita no laudo médico, durante toda a gestação e puerpério imediato, ou enquanto houver prescrição médica nesse sentido, sob pena de multa diária por descumprimento.

É COMO VOTO

Belém, 29/06/2021